Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0743399-34.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOSE POLICARPO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Junte a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do preparo, em dobro, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora